Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709155-96.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MATEUS TRINDADE DOS SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL ATUARIAL. ÍNDICES DA ANS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: O cerne da controvérsia reside na aferição de eventual abusividade nos reajustes promovidos pelas rés, desde o ano de 2019, na mensalidade do plano de saúde ofertado ao autor. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior em plano de saúde coletivo por adesão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão cingem-se: (i) a eventual abusividade dos reajustes anuais aplicados ao plano coletivo por adesão, diante da alegada falta de transparência nos critérios de cálculo (sinistralidade e custos) e do elevado percentual acumulado; (ii) a suficiência e adequação da prova pericial atuarial para comprovar a legalidade dos reajustes; e (iii) a possibilidade de aplicação, por analogia, dos índices da ANS destinados a planos individuais aos contratos coletivos por adesão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação da abusividade dos reajustes exige análise técnica especializada, sendo a prova pericial atuarial o meio adequado para aferir a necessidade e a proporcionalidade dos aumentos, com vistas à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.1. STJ: “[...] 2. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais. [...].” (AgInt no AREsp n. 2.024.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 8/5/2023.). 4. No caso, o laudo pericial concluiu terem sido os reajustes tecnicamente justificados e necessários para a sustentabilidade do plano. 4.1. Os percentuais aplicados estavam em conformidade com os cálculos atuariais e não ultrapassaram os índices estimados pelo próprio perito. 5. A apresentação de fundamentos técnicos por meio da perícia afasta a alegação de falta de transparência e cumpre o ônus probatório da operadora. 5.1. Precedente da Casa: “[...] 2. No caso, a operadora do plano de saúde apresentou documentos referentes aos estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH) do período, comprovando a legalidade dos reajustes aplicados. 2.1. Tem-se, portanto, que a operadora se desincumbiu do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Não restou demonstrada abusividade nos reajustes aplicados, tendo em vista que a operadora comprovou a regularidade dos aumentos e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. [...].” (0733241-46.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025.). 6. Os índices da ANS para planos individuais não se aplicam aos planos coletivos, cujos reajustes são definidos por negociação entre as partes e com base na sinistralidade do grupo. A aplicação de tais índices por analogia comprometeria o equilíbrio atuarial do contrato. 6.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não possui atribuição de fixar percentual máximo de reajuste para planos coletivos, cujo cálculo é realizado com base na livre negociação entre as operadoras de plano de saúde e as empresas interessadas, cabendo tão somente o monitoramento dos valores, a fim de evitar abusos. [...].” (REsp n. 2.052.798/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 15/4/2025.); “[...] 4. Nos planos de saúde coletivos, a prestadora de serviço de saúde negocia diretamente com a pessoa jurídica, a fim de beneficiar pessoas físicas que são vinculadas à determinadas entidades de classe ou pessoas jurídicas, o que dispensa a intervenção direta da ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora. [...].” (0728434-80.2023.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/2/2025). 7. Não reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados, não há falar em repetição do indébito. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. 2. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial. 3. Comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, § 11 e 370. Jurisprudência relevante citada: 1) STJ: Súmula n. 608; AgInt no AREsp n. 2.024.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 8/5/2023; REsp n. 2.052.798/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 15/4/2025; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.130.476/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJEN: 4/4/2025; REsp n. 2.183.291/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJEN: 3/4/2025; 2) TJDFT: 0733241-46.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025; 0745573-45.2023.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/2/2025; 0717842-74.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 19/12/2024; 0728434-80.2023.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/2/2025; 0745112-73.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho 1a Turma Cível, DJE: 8/10/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III e V, 39, inciso V, 51, inciso IV e X, todos do CDC, 16, inciso XI, da Lei 9.656/98, e 370 do CPC, afirmando que a cláusula contratual impugnada não traz previamente os percentuais de reajuste que serão aplicados a cada ano, o que permite as operadoras de saúde aplicarem os reajustes que entendem devidos, elevando o valor da mensalidade segundo critérios próprios que não são apresentados ao consumidor. Sustenta que, diante da evidente ausência de definição de parâmetros do aumento, imperioso reconhecer o caráter potestativo e abusivos dos reajustes por sinistralidade. Acrescenta que a ausência de informações claras e objetivas sobre os critérios utilizados para justificar os aumentos comprometeu a relação de consumo. Defende que a aplicação analógica dos índices da ANS para planos individuais aos planos coletivos é não apenas juridicamente viável, mas também necessária para evitar abusos; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que as recorridas não apresentaram aos autos nenhuma prova documental apta a justificar as majorações dos reajustes aplicados ao plano de saúde, mesmo sendo de sua responsabilidade a comprovação da necessidade de reequilíbrio. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP para demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões de ID 78723478, a recorrida - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A -, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO GAIDO FERREIRA, inscrito na OAB/SP sob o n° 208.418, e ANDRÉ MASSIORETO DUARTE, inscrito na OAB/SP sob o n° 368.456. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e V, 39, inciso V, 51, inciso IV e X, todos do CDC, 16, inciso XI, da Lei 9.656/98, 370 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios, assentou que “A apresentação de fundamentos técnicos por meio da perícia afasta a alegação de falta de transparência e cumpre o ônus probatório da operadora. (...) Os índices da ANS para planos individuais não se aplicam aos planos coletivos, cujos reajustes são definidos por negociação entre as partes e com base na sinistralidade do grupo. A aplicação de tais índices por analogia comprometeria o equilíbrio atuarial do contrato” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78723478. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003